Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751595-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gabriel Baiocchi Costa Ayrao Agravados: Joao Claudio Vieira Reis Vitoria Donatoni Castro Vieira Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Baiocchi Costa Ayrao contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0723861-05.2024.8.07.0020, assim redigida: “Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para que promova o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (Id. 66883757) o agravante sustenta, preliminarmente, que o Juízo singular, ao proferir a decisão interlocutória agravada, desrespeitou a regra prevista no art. 489, § 1o, do CPC, pois não expôs os fundamentos necessários para infirmar a alegação de hipossuficiência financeira veiculada na petição inicial. Quanto mais afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Argumenta que os documentos anexados aos autos do processo de origem são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo, pois se encontra desempregado e não recebe remuneração, dependendo financeiramente de sua genitora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor do recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese em exame consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Ainda que não tenham sido trazidos aos presentes autos, ou mesmo aos autos do processo de origem, os documentos que permitam afirmar, com segurança, o recebimento, pelo ora recorrente, de renda mensal até o limite mencionado, percebe-se que o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado na petição inicial e determinou o imediato recolhimento do valor referentes às custas iniciais sem dar oportunidade ao demandante para que demonstrasse , mediante a juntada de outros documentos, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão do pretendido benefício, como exige a regra prevista na parte final do art. 99, § 2o, do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. ERRO DE PROCEDIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que, a teor do disposto no §7o do art. 99 do CPC, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. 2. Além do mais, na presente hipótese, considerando que o recurso versa exclusivamente sobre o atendimento, ou não, dos requisitos autorizadores para o deferimento do beneplácito, não há que se falar em recolhimento prévio do preparo recursal. 3. Não há que se falar em falta de interesse recursal, pois a executada/agravante, ao menos em suas razões recursais, não objetiva efeitos retroativos com eventual deferimento da gratuidade de justiça. No mais, o pedido em questão, de acordo com disposto no §1o do art. 99 do CPC, pode ser deduzido a qualquer tempo, ainda que os seus efeitos sejam apenas prospectivos 4. Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 5. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de gratuidade, consignou que a executada/agravante havia anteriormente recolhido as custas processuais no âmbito da execução embargada, não tendo demonstrado nenhuma alteração em sua situação financeira que justificasse a concessão do benefício. Ressaltou, ainda, que a executada/agravante não trouxe aos autos nenhuma prova de seus rendimentos. 6. Ocorre que, ao assim agir, o d. Juiz a quo incorreu em erro de procedimento, uma vez que, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes de indeferir referido benefício, deve o Magistrado conceder à parte a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação. 7. Preliminares de deserção e de falta de interesse recursal rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1600920, 0716684-21.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. GRATUIDADE. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. A reprodução dos argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos. 2. O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 3. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil leciona que o requerimento de gratuidade somente poderá ser indeferido após prévia intimação da parte para que comprove o preenchimento dos requisitos legais. 4. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). 5. O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. As verbas de sucumbência devem, assim, ser distribuídas de forma proporcional entre as partes. 6. Apelação de Jessica Rodrigues da Silva Grife do Atleta Ltda. provida. 7. Apelação de Marina Louzeiro Bastos desprovida.” (Acórdão 1655892, 0702922-48.2021.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DE PLANO. ILEGALIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO POR EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Por configurar afronta ao disposto no artigo 99, §2°, do Código de Processo Civil, constitui erro de procedimento, passível de nulidade, o indeferimento de plano da gratuidade de justiça, por ocasião de emenda à petição inicial, sem prévia intimação da parte, uma vez que não lhe foi oportunizada a comprovação acerca de sua hipossuficiência. 2. Na ausência de provas acerca da alegada hipossuficiência da parte autora, deve o feito retornar à origem, eis que o processo não se encontra apto ao imediato julgamento em relação à pretensão de gratuidade de justiça. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1413044, 0718581-97.2021.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém acrescentar que nos termos da regra prevista no art. 489, § 1o, inc. III, do CPC não pode ser considerada devidamente fundamentada a decisão judicial que se limita a “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”. Na hipótese em exame, com a devida vênia ao ilustrado Juízo singular, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão impugnada não contém fundamentação apropriada para evidenciar que os documentos que instruíram a petição inicial são insuficientes para comprovar a alegada situação hipossuficiência econômica. Note-se que o Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória ora agravada, se limitou a indeferir, sem maior profundidade argumentativa, “o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício”. Assim, o ato decisório impugnado, nesses termos, poderia fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça formulada pelo autor de qualquer demanda, o que não pode, evidentemente, ser concebido. É preciso ressaltar que a norma estabelecida na primeira parte do art. 99, § 2o, do CPC, prevê que a gratuidade de justiça somente pode ser indeferida “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, sendo que esse exame particularizado dos autos não foi efetuado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a produção de efeitos pela decisão interlocutória ora agravada e a exigência imediata do recolhimento do valor concernente às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro e processual indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, ao desconstituir a decisão interlocutória impugnada, determinar ao Juízo singular que promova a intimação o autor para manifestação a respeito do preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão da gratuidade de justiça, nos moldes da regra prevista na parte final do art. 99, § 2o, do CPC, com nova avaliação a respeito da eventual possibilidade de concessão do benefício aludido, após a juntada de novos documentos pelo ora agravante ou o transcurso do prazo respectivo. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator